Tribunal: TJSP
Processo: 1500433-19.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUTOS
Crédito tributário – Depósito integral – Suspensão do crédito – Execução fiscal – Extinção – CDA – Nulidade – Possibilidade:

– Suspenso o crédito tributário, a execução fiscal ajuizada posteriormente sujeita-se à extinção, declarada nula a CDA subjacente.